Tribunal: TJDFT
Processo: 0014333-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0014333-42.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO EMILSON SOARES EMBARGADO: HUMBERTO DE BRITO, MARCIO OLIVEIRA DOS REIS DESPACHO Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Brasília,27 de maio de 2020 15:36:54. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA